Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709744-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA EMBARGADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por IVANILDO CARVALHO DE SOUZA contra decisão de ID 34042522, que não conheceu do agravo de instrumento que tem como executada ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão se encontra omisso. Afirma que o artigo 43, § 4o, da lei 4.591/64, dispõe que “as unidades não negociadas pelo incorporador e vinculadas ao pagamento das correspondentes quotas de construção nos termos do disposto no § 6o do art. 35 ficam indisponíveis e insuscetíveis de constrição por dívidas estranhas à respectiva incorporação até que o incorporador comprove a regularidade do pagamento”. Alega que, em que pese o imóvel objeto da penhora não seja patrimônio da afetação, é certo que a finalidade do patrimônio de afetação é o atendimento a eventuais dívidas da incorporadora, tendo, pois, o agravante privilégio sobre as demais penhoras, uma vez que a construtora entrou em mora por atrasos na obra, motivo pelo qual se faz necessária a anulação do leilão judicial promovido por outro juízo. Aduz que, no caso em tela, não foi esclarecida a questão que o apartamento do embargante já estava penhorado por dívida de incorporação e não poderia sofrer penhora de outro empreendimento (ID 34516969). Sem contrarrazões (ID 34998052). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No que diz respeito à suposta omissão, não assiste razão ao embargante. A decisão foi clara ao afirmar que, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Não há omissão alguma a este respeito, visto que a decisão agravada rejeita embargos declaratórios opostos contra a decisão de ID 110042560, que apenas determina o cumprimento de decisões anteriores para que seja apresentada “planilha de débito, observando os exatos termos do título judicial formado nestes autos, conforme assentado nas decisões precedentes, em especial, as decisões de ID. 82393943 e 87151879, em que indicados os parâmetros para elaboração dos cálculos”. O julgado embargado é claro ao dizer que contra a decisão de ID 110042560 já foi interposto agravo de instrumento no 0700085-70.2022.8.07.9000, o qual não foi conhecido, diante da existência de preclusão. No caso dos autos, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou os embargos declaratórios (ID 116817477), a qual é apenas uma decisão integrativa da decisão 110042560. O presente agravo de instrumento tem o mesmo objetivo do recurso anteriormente interposto (AI 0700085-70.2022.8.07.9000). Ressaltou-se que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator